Tribunal: TJPA
Processo: 0810563-92.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810563-92.2019.8.14.0000
PACIENTE: ELIELSON PINHEIRO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE AFUÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0810563-92.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RECURSO: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: AFUÁ/PA.

PROCESSO DE ORIGEM: 00000334220088140002.

PACIENTE: ELIELSON PINHEIRO DA SILVA

IMPETRANTE: ADVA. ANA CLÁUDIA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA

RELATORA: DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICIDIO QUALIFICADO. ART. 157, § 3º, DO CPB. EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA.

1.
Não restou evidenciado,
in casu,
o alegado
excesso de prazo para o término da instrução criminal,
eis que os percalços ocorridos no trâmite do feito independem da vontade da autoridade judicial responsável, que vem promovendo as diligências e os atos judiciais necessários para o cotejo probatório, priorizando o andamento da ação penal, desde a prisão do paciente, razão pela qual não me parece aceitável a alegação de constrangimento ilegal, eis que este só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada.

2.
Descabe acolher a argumentação acerca da possibilidade de revogação da prisão cautelar decretada em desfavor do paciente, visto que a decisão combatida atende ao comando contido no art. 93, IX, da Constituição Federal, estando suficientemente fundamentadas na garantia da ordem pública e para assegurar eventual aplicação da lei penal.

3.
As circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, citadas na inicial, não se mostram como impedientes para a manutenção da prisão, quando presentes os elementos ensejadores da custódia preventiva, nos termos do Enunciado da Súmula 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

4.
Incabível na hipótese dos autos, a conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, eis que, à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso.

5.ORDEM DENEGADA. Unânime, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, pelo conhecimento, em parte do
writ
e
denegação na parte conhecida,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14h00 do dia 04 do mês de fevereiro e encerrada às 14h00 do dia 06 do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2020

.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0810563-92.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RECURSO: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: AFUÁ/PA.

PROCESSO DE ORIGEM: 00000334220088140002.

PACIENTE: ELIELSON PINHEIRO DA SILVA

IMPETRANTE: ADVA. ANA CLÁUDIA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE AFUÁ.

RELATORA: DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Elielson Pinheiro da Silva
, em face de ato do
Juízo da Vara Única da Comarca de Afuá-Pa
, nos autos da Ação Penal nº
00000334220088140002
.

Consta da impetração, em suma, que o paciente se encontra recolhido no IAPEN-Penitenciária do Amapá, desde
23.05.2019
, em virtude de decretação de prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes de
Latrocínio
e
Corrupção de Menor
, fato ocorrido na zona rural do Município de Afuá, no dia 23.01.2008.

Informa o impetrante que,

a denúncia fora recebida no dia 01.02.2008, ocasião em que foi decretada a prisão preventiva do corréu, Edielson Pinheiro da Silva, sendo que, em relação ao paciente, ELIELSON PINHEIRO DA SILVA, o processo foi desmembrado, permanecendo suspenso em razão de sua não localização.

Relata que, decorrido significativo lapso temporal, sobreveio ofício oriundo do IAPEN comunicando a efetiva prisão do acusado/paciente, na data de
23.05.2019
, encontrando-se preso desde então.

Afirma que, o paciente vem sofrendo
constrangimento ilegal,
visto que decorridos
190 dias de sua prisão, a fase instrutória não restou encerrada, caracterizando
excesso de prazo para a conclusão do feito
.

Pugna, ao final, pela concessão
liminar do
writ
, com base na presença do
“fumus boni iuris”
e o
“periculum in mora”
, para que seja
revogada a prisão preventiva,
face ao excesso de prazo na formação da culpa, ou com a
aplicação de uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
, com a imediata expedição de
alvará de soltura
, com a confirmação definitiva da ordem.

Liminar
indeferida
em 10.12.2019. (id. 2549511).

Informações prestadas no dia 11/12/2019. (id. 2564678), conforme abaixo transcrita,
in litteris
:

“O Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio de seu representante legal na Comarca de Afuá, ofereceu denúncia contra os irmãos, EDIELSON PINHEIRO DA SILVA e ELIELSON PINHEIRO DA SILVA, imputando-lhes a prática dos crimes de latrocínio (por três vezes) e corrupção de menores, tendo como vítimas fatais, Francisco Gomes Pinheiro da Silva e seus filhos menores Josielson Tavares Gomes e Josiel Tavares Gomes. Narra a peça acusatória, em linhas gerais, que no dia 23/01/2008, por volta de 12 horas, no Igarapé do Maracujazinho, zona rural deste município de Afuá/PA, o ora paciente, em companhia de seus irmãos EDIELSON PINHEIRO DA SILVA e JOÃO COSTA DOS SANTOS (adolescente), de forma livre e consciente, roubaram o numerário apurado pelas vítimas com a venda de açaí e outros pertences, após ceifaram a vida das vítimas e em seguida empreenderam fuga. Relata, outrossim, que João, dissimuladamente, teria convencido as vítimas a efetuar a compra de duas latas de açaí, ocasião em que aplicou uma pranchada de terçado na cabeça de Francisco, que mesmo gravemente ferido passou a lutar contra seu agressor, momento em que Edielson aplicou uma paulada na cabeça de Francisco, que não resistiu às agressões e evoluiu a óbito. Consta ainda que os agressores partiram em perseguição aos menores Joelson (14 anos) e Josiel (10 anos), tendo aplicado várias pauladas em Joelson e após, munidos de uma espingarda, teriam desferido um tiro na criança que se encontrava acuada no interior do barco de seu pai, seguido por golpes de terçado e pauladas.

Após as múltiplas agressões, os acusados empreenderam fuga de posse da carteira de Francisco, deixando as três vítimas sem vida, abandonados à deriva no barco de Francisco. Em diligência, a polícia militar logrou êxito em capturar os irmãos Edielson e João, os quais confessaram a empreitada delituosa, permanecendo o então paciente ELIELSON foragido desde essa data.
c)INFORMAÇÕES SOBRE ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE: Na Comarca de Afuá não consta registro de sentença penal condenatória definitiva contra o Paciente.
(...). CONSIDERAÇÕES FINAIS: Eminente relatora, ao ser confrontado com pleito liberatório, não me senti confortável para deferi-lo, em que pese minha visão garantista do direito penal. Entendo que a necessidade da medida extremada se justifica em função das circunstâncias do caso e da gravidade concreta do crime imputado ao paciente. O crime em questão resultou na morte prematura de 03 pessoas, incluindo uma criança e um adolescente, deixando familiares com sentimento de perda eterna. Por mais que entenda a intenção da defesa de resgatar a liberdade do paciente, não posso compactuar com a ideia de simplificar esse fato, banalizar a perda de vidas, ao contrário, entendo que o caso merece tratamento mais rigoroso com o necessário acautelamento social, sob pena de contribuir para a sensação de insegurança e impunidade que permeia o seio social, em especial nas comunidades ribeirinhas. De mais a mais, registro que eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, isoladamente, não obstam a prisão cautelar, quando as circunstâncias do caso demonstram a necessidade da custódia provisória, como é o caso dos presentes autos, cujo modus operandi empregado para a prática do ato delituoso autentica a gravidade concreta do crime e a periculosidade social do agente. Por fim, registro que o processo está tramitando a bom tempo e modo, estando em vias de ser realizada a audiência instrutória, logo, não se sustenta qualquer afirmação de excesso de prazo.”

Parecer do Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, pelo
conhecimento
do
writ,
e no mérito, pela
denegação
. (Id. 2583989).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os respectivos requisitos, admito o processamento do habeas corpus.

Objetiva o impetrante, através do presente remédio constitucional, a revogação da prisão do réu,
Elielson Pinheiro da Silva
, sob a alegação de
excesso de prazo na formação da culpa
.

Inicialmente, cumpre ressaltar, que para a caracterização do excesso de prazo não basta apenas a contagem dos prazos isolados, devendo restar evidente a desídia ou delonga provocada pelo Poder Público, dificultando a tramitação processual ou ocasionando a morosidade do feito.

In casu
, atenta a peça informativa, verifico que:

“A denúncia foi recebida no dia 1º/02/2008, ocasião em que foi decretada a prisão preventiva Elielson Pinheiro da Silva, que permaneceu FORAGIDO, motivo pelo qual foi citado por edital e após foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional em relação a ele, além da produção antecipada de prova testemunhal. Decorrido significativo lapso temporal, mais precisamente tempo superior a 11 (onze) anos, sobreveio ofício do IAPEN/AP comunicando a prisão do paciente, Elielson Pinheiro da Silva, no dia 23/05/2019. d)

LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA: O Paciente está preso desde o dia 23/05/2019, quando foi recapturado após mais de 11 (onze) anos na condição de FORAGIDO. Considerando que o paciente foi encontrado após longo tempo foragido, o curso do processo foi retomado com a ordem de citação pessoal do acusado. Apresentada a resposta escrita, foi agendada audiência de instrução e julgamento para o dia 21/11/2019, todavia o ato não foi realizado em virtude da ausência das testemunhas e da advogada constituída do paciente. A audiência foi redesignada para o dia 29/01/2020 e o processo encontra-se na secretaria judicial aguardando a realização do ato.”

Outrossim, em consulta ao sistema Libra, verifiquei que a audiência de instrução e julgamento designada para o dia
21/11/2019
, não foi realizada em virtude da ausência das testemunhas e da
advogada constituída do paciente
. Constatei, ainda,

que a audiência designada para o dia
29.01.2020
não se realizou, em virtude da ausência do paciente e das testemunhas. Na ocasião a defesa requereu que a oitiva das testemunhas e o interrogatório do réu fosse realizado na Comarca de Macapá, onde o mesmo se encontra custodiado, o que foi deferido pela autoridade dita coatora, que, no mesmo ato, determinou a
expedição de Carta Precatória
para a Comarca de Macapá com a finalidade de intimar e inquirir as testemunhas arroladas pelas partes e proceder ao interrogatório do acusado (preso no IAPEN).

Nesse contexto, vê-se que foram efetuadas diversas diligências no sentido de realizar os atos necessários a instrução do processo, contudo, infrutíferas.

Note-se que os percalços ocorridos no trâmite do feito independem da vontade da autoridade judicial responsável, que vem promovendo as diligências e os atos judiciais necessários para o cotejo probatório, priorizando o andamento da ação penal, desde a prisão do paciente, razão pela qual não me parece aceitável a alegação de constrangimento ilegal, eis que este só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada.

Assim, como bem asseverou o douto Procurador de Justiça,
“Diante desse aparato cronológico, não vislumbramos qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente, posto que o curso processual segue dentro de um prazo razoável, levando-se em conta o lapso temporal que ficou foragido da justiça e a própria complexidade do feito, de forma que ele mesmo contribui para o atraso da marcha processual, pelo que deve ser rechaçada completamente esta alegação de excesso de prazo no curso da marcha processual, de modo que a prisão do paciente garante ainda a devida credibilidade do Judiciário.”

Por fim, cabe destacar trecho da decisão proferida em audiência, datada de 29.01.2020, na qual a autoridade dita coatora indeferiu pleito de revogação da prisão do paciente, salientando a necessidade de manutenção da medida extrema
“para assegurar a aplicação da lei penal, porquanto o acusado esteve foragido e em local incerto e não sabido por longo período, não comparecendo aos atos do processo, causando, assim, embaraços a escorreita instrução processual. Além disso, também entendo ser necessário resguardar a ordem pública, diante da acentuada gravidade do crime imputado ao réu. Com efeito, segundo narra a peça acusatória, no dia 23/01/2008, por volta de 12 horas, no Igarapé do Maracujazinho, zona rural deste município de Afuá/PA, o acusado, em companhia de seus irmãos EDIELSON PINHEIRO DA SILVA e JOÃO COSTA DOS SANTOS (adolescente), de forma livre e consciente, roubaram o numerário apurado pelas vítimas com a venda de açaí e outros pertences, ceifaram a vida das vítimas e empreenderam fuga em seguida. Em síntese, a denúncia relata que João, dissimuladamente, teria convencido as vítimas a efetuar a compra de duas latas de açaí, ocasião em que aplicou uma pranchada de terçado na cabeça de Francisco, que mesmo gravemente ferido passou a lutar contra seu agressor, momento em que Edielson aplicou uma paulada na cabeça de Francisco, que não resistiu às agressões e evoluiu a óbito. Consta ainda que os agressores partiram em perseguição dos menores Joelson (14 anos) e Josiel (10 anos), tendo aplicado várias pauladas em Joelson e após, munidos de uma espingarda, teriam desferido um tiro na criança que se encontrava acuada no interior do barco de seu pai, seguido por golpes de terçados e pauladas. Após as múltiplas agressões, os acusados empreenderam fuga de posse da carteira de Francisco, deixando as três vítimas sem vida, abandonados à deriva no barco de Francisco, contudo a polícia militar logrou êxito em capturar os irmãos Edielson e João, os quais confessaram a empreitada delituosa, permanecendo o então paciente ELIELSON foragido desde essa data. Diante dessas circunstâncias, MANTENHO a prisão preventiva de ELIELSON PINHEIRO DA SILVA, com vistas a salvaguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal
.” (extraído do sistema libra).

Logo, tenho que restou devidamente demonstrado nos autos a necessidade da
decretação e manutenção da prisão
, face à necessidade de
garantir a ordem pública
, tendo em vista a
periculosidade
evidenciada pela conduta do paciente, e ainda, para
assegurar eventual aplicação da lei penal
, porquanto o mesmo ficou foragido por onze anos, sendo temerário, nesse momento processual, a concessão da liberdade, eis que imprescindível garantir a presença do denunciado em todos os atos do processo.

-Da aplicação das Medidas Cautelares diversas da prisão.

Igualmente, resta incabível, na hipótese em apreço, a conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso, face à necessidade da segregação cautelar do acusado, conforme já acima exposto.

Das Circunstâncias pessoais favoráveis.

Acrescento, ainda, a essas razões, que as circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, citadas na inicial, não se mostram como impedientes para a manutenção da prisão, quando presentes os elementos ensejadores da custódia preventiva, nos termos do Enunciado da Súmula 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Diante do exposto, não restando caracterizado o alegado excesso de prazo, estando, ainda, evidenciada a presença dos requisitos autorizadores da medida cautelar, a prisão do paciente é medida que se impõe e deve ser mantida, razão por que, acompanhando parecer ministerial, denego a ordem impetrada.

Belém, 06 de fevereiro de 2020.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/02/2020